Tribunal: TJDFT
Processo: 0735845-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735845-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA LEMES MACHADO VICENZI IMPETRADO: PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALESSANDRA LEMES MACHADO VICENZI, apontando como autoridade coatora o PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, quanto ao ato que deixou de corrigir a prova discursiva da impetrante, mesmo ela alcançando classificação na prova objetiva suficiente para ter a avaliação discursiva corrigida. Em suas razões (ID 30563389), narra que se inscreveu para prova do concurso público da Procuradoria Geral do Distrito Federal – Edital n. 1 – PGDF, de 19 de dezembro de 2019, concorrendo ao cargo de Analista Jurídico com especialidade em Farmácia, cujo edital prevê a correção de 60 provas discursivas, sendo 36 para os candidatos de ampla concorrência, 12 dos candidatos com deficiência e 12 para os que se declararam negros. Aduz ter alcançado a 51a posição, mas das 12 vagas para deficientes, somente 04 alcançaram a nota mínima para correção da prova discursiva, e das vagas destinadas para negros, somente 07 ficaram com nota acima da alcançada pela impetrante. Sustenta que como os candidatos deficientes e negros concorrem tanto às vagas de ampla concorrência quanto às reservadas, o saldo dessas vagas para correção seria computado automaticamente para as vagas de ampla concorrência, de forma que a impetrante teria sua redação corrigida. No entanto, foram corrigidas somente 44 provas discursivas dos candidatos de ampla concorrência. Com tais argumentos busca a concessão da liminar para ter sua prova discursiva corrigida, possibilitando-lhe continuar no certame, conforme prevê o edital. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a impetrante busca a anulação de ato administrativo que teria, segundo alega, corrigido as provas discursivas em número inferior ao previsto no edital do certame, sob a alegação de que com a classificação por ela obtida na prova objetiva teria direito à correção da prova discursiva e, assim, prosseguir no concurso. No momento, impende analisar se estão presentes os pressupostos justificadores da liminar vindicada. A propósito, estabelece o art. 7°, caput e inc. III, da Lei n° 12.016/2009, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Do normativo transcrito, percebe-se que a concessão de liminar pela via do mandado de segurança exige que a impetrante exponha fundamentação relevante e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. Analisando detidamente os fundamentos do presente remédio constitucional, observa-se não emergir justificativa capaz de sedimentar a pretendida revisão do ato administrativo questionado. Dos editais juntados aos autos, pode-se verificar as notas obtidas pela impetrante na prova objetiva, mas não é possível verificar sua classificação final nesta etapa, o que inviabiliza o cotejo dos fatos narrados na peça de ingresso. Ademais, a autora afirma que das vagas destinadas a candidatos negros, apenas 07 ficaram com nota acima da sua, porém não informa quantos candidatos negros obtiveram nota mínima para correção da prova discursiva. De outro lado, no tocante à urgência da medida, tenho-a também por ausente, pois na hipótese de êxito quando do julgamento do mérito, poderá ter a impetrante sua prova discursiva devidamente corrigida. O certame tem apenas duas fases, provas objetiva e discursiva, bem como é destinado à formação de cadastro de reserva, não havendo óbice para que a prova discursiva seja corrigida após o exame exauriente da questão, pois se trata da última fase do certame. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator